Tribunal: TJMT
Processo: 1032088-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032088-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALERIA CARDOSO DE PAULA - ME - CNPJ: 33.674.219/0001-25 (APELANTE), FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM CUIABÁ (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS – ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO – AMEAÇÃO A DIREITO EXISTENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante.”(AgInt no RMS n. 45.260/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

2.
“O mandado de segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder” (N.U 1010168-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VALERIA CARDOSO DE PAULA - ME

APELADO(S):

MUNICIPIO DE CUIABA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
VALERIA CARDOSO DE PAULA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança n. 1032088-36.2021.8.11.0041 impetrado em face do ato tido como ilegal praticado pelo
Coordenador De Vigilância Sanitária Em Cuiabá,

que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito em decorrência da inexistência de ato coator, nos termos do art. 485, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, defende que “
optou pelo mandado de segurança preventivo, baseando-se na ameaça concreta a direito líquido e certo de comercializar e manipular os produtos popularmente conhecidos como SARM’S, sendo que a RE 791/2021 da Anvisa impõe ato administrativo de efeitos concretos imediatos o qual, consistente na autuação de qualquer estabelecimento que continue tal prática
”.

Afirma que “
conclui-se que a ‘interpretação’ dada pelo juízo a quo ao caso extirpa do sistema jurídico-processual pátrio a figura do Mandado de Segurança Preventivo, vez que incorre em verdadeira falta de lógica, eis que é bem pela ausência de “ato material impondo restrição” que foi ajuizado o remédio constitucional na forma preventiva, ante a iminência de ato fiscalizatório baseado na Resolução ilegal
”.

Ao final, pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo
a quo
para análise do mérito.

Sem contrarrazões ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 118142955.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
VALERIA CARDOSO DE PAULA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança n. 1032088-36.2021.8.11.0041 impetrado em face do ato tido como ilegal praticado pelo
Coordenador De Vigilância Sanitária Em Cuiabá,

que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito em decorrência da inexistência de ato coator, nos termos do art. 485, I do CPC.

A sentença extinguiu o presente
writ
por inexistência de ato coator.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que há ameaça a direito líquido e certo de comercializar os produtos, pois a Resolução RE n. 791/2021/ANVISA impõe ato administrativo de efeitos concretos imediatos.

No caso, a irresignação merece prosperar, uma vez que a impetração do presente
writ
se ampara em suposta ameaça violação a direito líquido e certo, não havendo que se falar em indeferimento da inicial de plano, devendo o mérito ser analisado.

A parte apelante apresentou nos autos documentos que comprovam a existência de alteração na legislação e o risco de sanção à atividade empresarial da apelante.

Nessa perspectiva, as provas carreadas pela apelante corroboram que há existência de ameaça a suposto direito da parte impetrante, devendo ser aferido pelo Poder Judiciário a existência ou não de ofensa.

Outrossim, não há como denegar a segurança pelo simples fato de se tratar de mandado de segurança preventivo, caso contrário estar-se-ia barrando a própria tutela jurisdicional.

Não é desconhecida a existência da Súmula 266 do STF, cujo texto estabelece que “
não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
Entretanto, o que não se admite é o remédio constitucional contra atos normativos abstratos e sem qualquer prova a respeito de eventual e futura ocorrência.

Em que pese se tratar de
mandamus
preventivo, tal situação não obsta a perseguição do direito se o ato normativo de efeitos concretos tido como ilegal incidir diretamente na esfera jurídica da parte impetrante.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO. LEI EM TESE. ATO COATOR. PROVA. INEXISTÊNCIA.

1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
O cabimento de mandado de segurança preventivo contra ato normativo abstrato instituidor de tributo está condicionado à prova da ocorrência de ato concreto ou de conduta rotineira do fisco que, com base na respectiva legislação, infirme o direito invocado, seja por meio de lavratura de auto de infração, seja pelo indeferimento de pedido administrativo.

3. Conforme enunciado da Súmula 266 do STF, in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese".

4. O exame da alegação da parte agravante de que há nos autos prova pré-constituída do ato coator, a autorizar a impetração do mandado de segurança de caráter preventivo, em contraposição ao que restou consignado pelas instâncias ordinárias, demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.509.169/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPETRAÇÃO CONTRA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR QUADRO DE LEILOEIROS ADMINISTRATIVOS. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante
. Precedentes.

2. Na hipótese, a Resolução Conjunta SEPLAG/PCMG/DER n. 8.783, de 23/11/2012, ao designar servidores para compor o quadro de leiloeiros administrativos do DETRAN/MG, impactou diretamente no desempenho da função pelos leiloeiros profissionais autônomos representados pelo impetrante, causando-lhes prejuízo concreto.

3. Desse modo, sem adentrar o mérito acerca da eventual comprovação do direito líquido e certo que se reputa violado ou da procedência dos pedidos mandamentais, fato é que o mandado de segurança deve ser processado, afastando-se o fundamento de que visa somente atacar lei em tese.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 45.260/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Nessa perspectiva, há entendimento deste Tribunal de Justiça que “
o mandado de segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder
” (N.U 1010168-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Logo, não há ofensa à súmula 266 do STF, tampouco há inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular a sentença objurgada e devolver ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito e prolação de nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023